Tribunal: TCU
Processo: 022.029/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria inserida no Fiscobras/2021 nas obras e serviços de recuperação estrutural do cais e outras, na Ilha de Barnabé - Margem Esquerda do Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada nas "obras e serviços de recuperação estrutural do cais e dolfins existentes, contenção de talude, instalação de passarelas metálicas e construção de um dolfim de amarração, na Ilha de Barnabé - Margem Esquerda do Porto de Santos", integrante do Fiscobras 2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar que não foram encontrados indícios de irregularidades nas obras e serviços de recuperação estrutural do cais e dolfins existentes, contenção de talude, instalação de passarelas metálicas e construção de um dolfim de amarração, na Ilha de Barnabé - Margem Esquerda do Porto de Santos; 9.2. dar ciência desta deliberação à Autoridade Portuária de Santos S. A., com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os presentes autos.